Tribunal: TJES
Processo: 5003576-60.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003576-60.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RAMIRO VIGUINI HELMER
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Em que pese o brilhantismo do voto do Eminente Relator, peço vênia a S. Exa para discordar de seu entendimento, pelos fundamentos que passo a expor e para me manter coerente com outros votos por mim proferidos em situações semelhantes.

O cumprimento do horário marcado no transporte aéreo tem importância inequívoca, de modo que cabe ao transportador o dever de pontualidade, seguindo os horários estabelecidos, e quando descumpridos na fase da execução do contrato, ensejarão o direito à indenização, conforme leciona Cavalcanti em sua obra, 30 BRASIL, Código de Defesa do consumidor, Brasília DF: Senado, 2004 29:

“Assim, nos contratos de transporte aéreo, afigura-se fundamental o cumprimento do horário efetivamente acordado, salvo se ocorrer alguma das causas de exclusão de responsabilidade”.

No meu singelo entendimento, não há como negar que o transporte aéreo está umbilicalmente vinculado às intempéries da natureza. Logo, é previsível para as companhias aéreas que no decorrer de sua atividade, tempestades ou condições metereológicas desfavoráveis a uma navegação segura - podem ocorrer e impedir a execução de seus contratos firmados com seus passageiros.

Consequência natural dessas intempéries causarão atrasos ou cancelamentos de seus voos. Não tenho dúvidas que tais situações já estão previstas em seus orçamentos anuais e verbas para indenizações são inseridas a título de fundo perdido, evitando-se assim surpresas na hora de contabilizar seus lucros.

Ao contrário das companhias aéreas, o passageiro/consumidor não tem como se proteger dessas situações e na grande maioria das vezes fica inteiramente refém dessas situações e completamente dependente das soluções que serão oportunizadas pelas referidas companhias, sem o direito de optar sobre seu destino, restando-lhe apenas quedar-se. Seu único e último recurso é socorrer-se do Poder Judiciário para fazer valer seus direitos como cidadão e consumidor – que, diga-se de passagem, é a parte mais frágil dessa relação consumerista.

Resumindo simploriamente o meu entendimento, a companhia aérea não pode transferir os riscos inerentes a suas atividades aos seus passageiros.

Quanto a configuração do dano moral, acompanho o entendimento daqueles que pensam que ele decorre da falha na prestação do serviço,
in casu
, o cancelamento do voo, já que dentro da atividade da aviação, não se pode considerar as condições meteorológicas como um fator imprevisível ou externo, capaz de elidir a responsabilização extrapatrimonial.

Há uma corrente no STJ que entende que:

"O dano moral decorrente de atraso de vôo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se,
in re ipsa
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro" (STJ).

No campo da doutrina, Yussef Said Cahali, nos brinda com o seguinte ensinamento:

"Parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

No mesmo sentido, trago à colação os seguintes arestos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE VÔO INTERNACIONAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DAS REGRAS DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. CONDENAÇÃO EM FRANCO POINCARÉ - CONVERSÃO PARA DES - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - A responsabilidade civil por atraso de vôo internacional deve ser apurada a luz do Código de Defesa do Consumidor, não se restringindo as situações descritas na Convenção de Varsóvia, eis que aquele traz em seu bojo a orientação constitucional de que o dano moral é amplamente indenizável. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3 - Não obstante o texto Constitucional assegurar indenização por dano moral sem restrições quantitativas e do Código de Defesa do Consumidor garantir a indenização plena dos danos causados pelo mau funcionamento dos serviços em relação ao consumo, o pedido da parte autora limita a indenização ao equivalente a 5.000 francos poincaré, cujos precedentes desta Egrégia Corte determinam a sua conversão para 332 DES (Direito Especial de Saque). 4 - Recurso Especial conhecido e parcialmente provido (STJ - RECURSO ESPECIAL – 299532, 4ª T., rel. Des. Honildo Amaral De Mello Castro (Des. Convocado do TJ/AP) – grifei. Tenho, portanto, como perfeitamente demonstrados o evento danoso, consistente em defeito na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, e o nexo de causalidade, não aproveitando à suplicada a excludente invocada, já que esta não tem o condão de elidir a responsabilidade da companhia pela angústia, desconforto e aflição vivenciados no episódio.

O Egrégio Supremo Tribunal de Justiça se manifestou:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - ATRASO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL - SÚMULA 7/STJ - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE. I - Esta Superior Corte já pacificou o entendimento de que não se aplica, a casos em que há constrangimento provocado por erro de serviço, a Convenção de Varsóvia, e sim o Código de Defesa do Consumidor, que traz em seu bojo a orientação constitucional de que o dano moral é amplamente indenizável.

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003576-60.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: RAMIRO VIGUINI HELMER

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedente os pedidos iniciais.

Irresignado(a), GOL LINHAS AEREAS S/A interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida por conta de atraso de quatro horas em viagem aérea.

No caso concreto, com a devida vênia ao MM. Juízo da origem, não vislumbro a ocorrência de situações que autorizem o ressarcimento por danos morais, mormente quando inexistente alguma circunstância excepcional que potencialize o mero dissabor ou constrangimento.

No mesmo sentido:

«Destaque: Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa (
STJ
, Informativo de Jurisprudência n.º 638; REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)»

«4) O atraso ou cancelamento de voo pela companhia aérea não configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo necessária a demonstração, por parte do passageiro, da ocorrência de lesão extrapatrimonial (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Direito do Consumidor VIII, Edição n.º 164, julgados AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019; AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)»

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REJEITO
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.